Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DEFEITO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS.
1. Pretensão indenizatória calcada em defeito na prestação de serviço, subordina-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Uma vez demonstrada falha técnica no procedimento odontológico, o consumidor tem direito à restituição do valor pago e à indenização dos prejuízos sofridos.
3. A saúde constitui direito da personalidade e sua lesão provoca dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que estatui o artigo 949 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.